Tribunal: TJDFT
Processo: 0738012-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738012-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROCK ALISSON TAVARES SOARES IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Aristides Pereira em favor de ROCK ALISSON TAVARES SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação de prisão cautelar do paciente, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública. Observa-se que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2o, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, por duas vezes, e no art. 157, §2o, inc. II, do CP. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 31048680). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021 17:54:41. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador